Tribunal: TJSP
Processo: 2097423-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Recurso da executada – Alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento – Descabimento – Citação por carta em endereço indicado pala autora, que é o mesmo constante no contrato social da empresa e na procuração adunados aos autos subjacentes pela própria executada – Citação positiva sem qualquer oposição ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Recurso da executada – Alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento – Descabimento – Citação por carta em endereço indicado pala autora, que é o mesmo constante no contrato social da empresa e na procuração adunados aos autos subjacentes pela própria executada – Citação positiva sem qualquer oposição ou ressalva – Ausência de necessidade de a citação ser recebida apenas pelos sócios ou por pessoa com poderes específicos para tanto - Arts. 274 e 513, do CPC - Validade da citação quando recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício - Exegese do art. 248, §4o, do CPC - Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a carta não foi recebida, de fato, pelo preposto do seu condomínio - Precedentes do STJ, deste Tribunal e desta Câmara - Citação válida – Decisão mantida - Recurso não provido.